Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. EXTRATO BANCÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA A FALSIDADE DO DOCUMENTO. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do artigo 304, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A defesa pleiteia a absolvição do acusado, por ausência de prova do delito ou, subsidiariamente, por atipicidade da conduta, ante a falsificação grosseira do documento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Hipótese em que a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso (extrato bancário) restam provadas pela prova testemunhal e documental.
4. O crime de uso de documento falso é comum e formal, de modo que sua consumação se dá com a mera utilização do documento.
5. A apresentação de extrato bancário falso, perante o Juízo Cível, induziu o Magistrado em erro e resultou na indevida liberação de penhora, o que evidencia que a falsificação, embora perceptível, não era grosseira.
6. A demonstração da falsidade do extrato bancário, mediante comprovação de que as informações nele contidas não correspondem à realidade, dispensa a prova pericial e, ainda, configura, com perfeição, o crime de uso de documento falso, sendo, portanto, típica a conduta.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação criminal conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 304, 33 e 44.